Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701464-05.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO JOSE VILANOVA DE SOUSA EMBARGADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Em face da informação do réu de que depositou em juízo indevidamente a quantia de R$ 17.974,20 e da postulação para expedição de alvará para levantar a soma (ID 53592907), aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Após, remeta-se o processo ao juízo de origem para que decida sobre o levantamento do valor. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f